Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706507-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Analisando os autos, ausentes dados referentes aos executados DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO) no agravo de instrumento interposto no ID 23752103, em desatenção ao disposto no art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil, que dispõe que: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para preenchimento dos requisitos do art. 1.016 do CPC sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se ainda a agravada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que não consta assinatura de forma digital no substabelecimento de ID 24273410, pp. 3-5. À Secretaria da Quinta Turma para: a) cadastrar a advogada LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB/SP 167.884) para recebimento das intimações, como requerido pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A no ID 24271658, p. 4 e b) destacar prioridade especial de trâmite do presente (art. 71, caput e § 5o da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade da agravada ANA AMÂNCIA DO AMARAL (86 anos - ID 49885742, p. 19 do processo originário). Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora